Tribunal: CARF
Processo: 10860.004847/2003-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.004847/2003-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.971 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
UNIMED DE TAUBATE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 05-27.710, da
4a Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.004847/2003-48
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de Declaração de Compensação (fl. 01), protocolizada em 25/11/2003, tendo
como débito compensado o tributo: IRRF — Rend. Trab. sem vínculo empregatício
(0588); período de apuração 14/12/2002; vencimento em 18/12/2002, e o valor de R$
9.443,18, com crédito identificado como sendo de IRRF— Cooperativas de Trabalho.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 87/88,a autoridade preparadora homologou
parcialmente a compensação declarada, nos seguintes termos:
"Ementa: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIÇOS PRESTADOS POR
ASSOCIADOS DE COOPERATIVAS DE • TRABALHO.
O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos ao
associado.
A homologação da compensação dependerá da efetiva comprovação da existência dos
créditos.
COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE HOMOLOGADA.
RELATÓRIO
1. Trata o presente processo de compensação efetuada e informada fisicamente a esta
Administração Tributária pela contribuinte, em 25 de novembro de 2003, conforme
documentos anexados como folhas 01 a 14.
2. A obrigação extinta, sob condição resolutória, nos termos do § 2° do • artigo 21 da
IN-SRF n° 210102, é relativa a retenção que fez contra pagamento pelos serviços
prestados pelos seus cooperados, no valor de R$ 9.443,18 ...; com crédito que entende
possuir, conforme relação anexada como folhas 02 a 05, originado da retenção que
sofreu ao receber valores pela prestação de serviços médicos, ou seja, por serviços
prestados à pessoa jurídica.
3. O débito e a sua extinção, por via da compensação, também foram informados pela
contribuinte na DCTF — Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais,
anexada como folhas 15 a 16.
FUNDAMENTACÃO
4. Na determinação dos créditos utilizados para a extinção do tributo foi,
rigorosamente, observado o pedido da contribuinte; tendo sido cotejada cada parcela
por ela requerida, nos documentos anexados como folhas 01 a 14, com as informações
prestadas pelas respectivas fontes pagadoras, conforme documentos anexados como
folhas 17 a 79.
5. Consultados os bancos de dados desta Secretaria, constatou-se a existência de
Declarações de Compensação, autuadas nos processos administrativos números
16048.00007312008-51 e 16048.00006812008-48, com créditos que se repetem nesta.
Tendo em vista que já houve a utilização desses créditos em comum naquelas, nesta hão
de ser desconsiderados, o que é demonstrado no "COMPARATIVO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO x DIRF", anexado como folhas 80 a 82.
6. O débito deve receber acréscimos legais, tendo em vista que a Declaração de
Compensação foi efetuada em 25 de novembro de 2003 e o vencimento da obrigação
tributária foi em data anterior, 14 de dezembro de 2002; conforme detalhamento
constante no Demonstrativo de Compensação, anexo como folha 85.
7. Na última coluna do "COMPARATIVO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO x DIRF",
anexado como folhas 80 a 82, constam os créditos utilizados na extinção da obrigação
tributária, e foi resultado da comparação entre o Crédito Disponível e o Crédito
Requerido, dos dois o menor, tendo em vista a prevalência volitiva do declarante que, a
seu exclusivo critério, pode utilizar o excedente do crédito para a extinção de outra
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

obrigação tributária principal. • 8. Com relação ao direito pleiteado pela contribuinte, o
amparo legal é o artigo 45 da Lei n'8.541, de 23 de dezembro de 1992, ...
[...]
9. O texto do caput determina a retenção, pelas fontes pagadoras, de 1,5% das
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas. O parágrafo 1'
possibilita à cooperativa a utilização dessa retenção para a extinção, por compensação,
da obrigação tributária principal, originada no imposto que está obrigada a reter de seus
cooperados, quando lhes repassa os valores relativos à prestação de serviços. Esse é,
exatamente, o caso do processo.
DECISÃO
10. Considerando o exposto e, ainda, em especial os Demonstrativos de Crédito, de
Débito e de Compensação, anexados como folhas 83 a 85, • HOMOLOGO
PARCIALMENTE a Declaração de Compensação objeto deste processo e, por
conseqüência, a extinção da obrigação tributária principal, até o limite de R$ 2.952,83...
.
11. A diferença entre o valor compensado e o homologado, R$ 6.490,35...,deverá ser
objeto de cobrança junto à interessada.
[...]”
Cientificada do Despacho Decisório, por meio da INTIMAÇÃO SAORT MCF N°
295/2008 (fl. 94), recebida por via postal em 22/07/2008 (AR de fl. 95), e inconformada
com os termos do despacho acima transcrito, a interessada apresentou, em 20/08/2008,
Manifestação de Inconformidade de fls. 96/110, acompanhada dos documentos de fls.
111/289.
- De início, resume os fatos, argumentando, que, ao contrário do que afirmou a
autoridade fiscal, não pleiteou em duplicidade a compensação dos créditos.
- A seguir, quanto ao direito e em relação à competência de dezembro de 2002, com
fulcro nos artigos 150, § 4 1 e 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, argui
decadência, dada a impossibilidade de o Fisco constituir crédito tributário cujo fato
gerador tenha ocorrido anteriormente a julho de 2003, salientando que: "...passados
cinco anos contados entre a data daqueles fatos geradores e a correspondente
notificação do sujeito passivo da não homologação ora discutida, em 21 de julho de
2008. " Cita doutrina e jurisprudência e acrescenta:
"Tenha-se, na hipótese, que o Fisco pretende atingir tributo gerado na competência de
dezembro de 2002, notificando a Impugnante somente em 21 de julho de 2008 no
despacho decisório ora questionado e que encerra tal • competência. Sobressai, assim,
a decadência do pretenso direito fazendário, ante frontal colisão com conteúdo
material dos artigos 150, § 4° e 156, V do CTN.
[...]
De mais a mais, tenha-se ainda que, estando-se diante de imposto de renda retido na
fonte, sobre os rendimentos auferidos por pessoas físicas, o fato gerador ocorre por
ocasião de cada pagamento, e não anualmente.
O ponto essencial a ser considerado para a definição em análise é a natureza jurídica
que o tributo representa para a fonte pagadora, qual seja, de mera antecipação do
imposto devido pelo beneficiário, pouco importando, sob a ótica do tomador, se tal
incidência repousa sobre um efetivo acréscimo patrimonial.
Esse último somente pode ser verificado pelo próprio beneficiário, ao contabilizar, a
cada 31 de dezembro, todos os seus demais rendimentos e despesas dedutíveis a apurar,
por ocasião do ajuste, imposto complementar a recolher ou excedente antecipado a
maior ao longo do exercício a restituir.
Assim que a definição do termo inicial para afluência do prazo decadencial de • cinco
anos como sendo o fim do ano-calendário, quando muito, somente poderia ser
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

imputada ao próprio beneficiário dos rendimentos porque com relação a este, e não
com relação à fonte, o fato gerador é continuado.
[...]
Destaca-se, pois, posição adotada em âmbito administrativo, pelo Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda que, ao apreciar o lançamento de IRRF
referente a todo um ano-calendário, reconheceu a decadência parcial ocorrida até
meados daquele ano, o que acaba por declarar que o fato gerador do IRRF concretiza-
se mensalmente.
[...]
De mais a mais, ainda que, estando-se diante de imposto retido na fonte (cujo fato
gerador ocorre por ocasião de cada pagamento e não anualmente), se entenda pela
fluência de tal prazo de cinco anos a contar (i) do último dia do ano base, 31 de
dezembro de 2002 ou (ii) da data da entrega da declaração de ajuste por tais pessoas
físicas, em abril de 2003, opera-se igualmente a decadência, posto que data limite, em
uma ou outra hipótese, para notificação da
Impugnante, encerrou-se no dia 31 de dezembro de 2007 e 30 de abril de 2008,
respectivamente.
Resta decaído, e, portanto extinto, o crédito tributário lançado a título de IRRF de
pessoa física oriundo de fatos geradores anteriores a 22 de julho de 2003.
pelo que desde já requer a Impugnante seja anulado totalmente o lançamento constante
do despacho decisório proferido nos autos, tal qual determina o artigo 150, § 4° do
CTN, perfeitamente aplicável ao caso em tela.
No tópico seguinte, aborda a questão da existência do crédito relativo à retenção do
imposto de renda pelas fontes pagadoras, bem como defende que não houve outro
pedido de compensação do mesmo direito creditório.
Argumenta que é cooperativa de trabalho médico, operando planos de saúde, e não se
sujeita à tributação dos resultados decorrentes da prática dos atos cooperativos, a teor da
Lei n° 5.764, de 1971, tributação essa que recai sobre o efetivo beneficiário dos
rendimentos, qual seja, a pessoa dos cooperados. Diz ser este o sentido do artigo 652, do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99, confirmado, ainda, tal
direcionamento, pelo Conselho de Contribuintes.
Acrescenta que para operacionalizar a retenção do imposto foi editado o ADN COSIT
n° 01, de 1993, pelo qual as cooperativas deveriam discriminar em suas faturas as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus
associados (base da retenção) das importâncias que corresponderem a outros custos ou
despesas.
Assim, defende ser incontroverso o direito creditório da manifestante em razão das
retenções do imposto de renda, pelas fontes pagadoras, quando do pagamento dos
serviços prestados pelos médicos cooperados.
Nesse sentido, assevera que foram observados todos os ditames legais em vigor,
notadamente a IN n° 210, de 2002 e que "a controvérsia que persiste nos autos refere-se,
exclusivamente, à incompatibilidade existente entre o valor do crédito pleiteado pela •
Impugnante em contraste com as declarações procedidas pelas fontes pagadoras e no
equivocado entendimento fiscal de que a Impugnante teria pleiteado a compensação de
crédito já compensado em processos administrativos diversos. " Revela que não foi
questionada pela autoridade fiscal acerca do procedimento de compensação adotado
pela Impugnante e que a documentação anexa demonstra, em todas as faturas, o imposto
retido.
Ainda quanto à alegação da autoridade fiscal de que os créditos já haviam sido
utilizados em compensação controlada em outros processos, diz tratarem-se de "outros
créditos" que, também, foram retidos pela mesma fonte pagadora na mesma
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

competência. Cita planilha e conclui estar extinto o crédito, "não havendo diferenças a
recolher", por força do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Argumenta que o direito da manifestante em compensar o imposto retido não deve
depender da apresentação da Dirf por parte das tomadoras dos serviços, sob pena de não
poderem promover a compensação ao longo do ano-calendário, uma vez que a entrega
da declaração somente ocorreria ao final daquele ano. Em suas palavras:
"... independentemente da tomadora de serviços ter ou não declarado em DIRF as
retenções procedidas. Tal declaração, em hipótese alguma, pode ser entendida como
constitutiva do direito ao crédito da Impugnante. Esse nasce da ocorrência do desconto
em fonte do Imposto de Renda incidente sobre a remuneração dos cooperados paga por
intermédio das cooperativas e da autorização legal do seu . aproveitamento para a
quitação do imposto retido por ocasião do pagamento a esses profissionais.
A informação de tais retenções pela fonte pagadora em DIRF tem caráter meramente
declaratório ou estar-se-ia diante de situação de acentuada insegurança jurídica,
deixando-se a cargo de elemento extremamente frágil e suscetível a erros materiais de
digitação, não preenchimento etc. a definição da existência de crédito a que tem direito
o prestador. Além disso, inexiste qualquer extensão de poder à cooperativa para
verificação e comprovação do cumprimento correto de obrigações acessórias e
principais do tomador.
De mais a mais, tenha-se que, fosse a estreita correspondência entre o pedido de
compensação do prestador e a DIRF preenchida pelo tomador condição para o
reconhecimento e a utilização do crédito, as sociedades cooperativas nunca poderiam
proceder à compensação dos tributos ao longo do ano-calendário, já que a entrega de
tal declaração dá-se somente ao final daquele.
Transcreve o artigo 717, do Decreto n° 3.000, de 1999 — RIR/99 -, para afirmar que a
responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento é do tomador dos serviços, não
podendo a cooperativa ser responsabilizada por atos daquele, especialmente quando
este deixa de declarar em Dirf, os tributos retidos.
• Entende, assim, estar demonstrado o direito creditório pleiteado, pelo que pugna pelo
reconhecimento e homologação da compensação procedida e, conseqüentemente, pela
desconstituição das diferenças apontadas e exigidas pelo Fisco.
Prosseguindo, aduz, ainda, que a manifestante encontra-se sob o manto protetor do PN
— COSIT n° 01, de 2002, o qual, entende ter efeito vinculante, além de força de norma
complementar, aos ditames do artigo 100 do CTN, salientando, inclusive, que tal ato,
válido e eficaz, posto que emitido pelo próprio Ente Tributante: "exime expressamente o
contribuinte da exigência do IRRF não recolhido, dos juros e das penalidades
decorrentes do descumprimento das referidas obrigações, no prazo fixado para a
entrega da declaração de ajuste (pessoa física) — ocorrido em abril de 2003. ". Cita
jurisprudência.
Ao final, reforça os argumentos apresentados requerendo a reforma do Despacho
Decisório homologando-se, integralmente, as compensações procedidas pela
interessada.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A falta de apresentação de comprovantes de retenção do imposto nos moldes previstos
em lei, não permite o reconhecimento de direito creditório além daquele já admitido
pela autoridade da DRF.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Conforme relatado, trata-se de Declaração de Compensação de fl. 01 em que foi
indicado débito de IRRF referente à retenção feita pela interessada em razão de
pagamento por serviços prestados pelos seus cooperados, no valor de R$ 9.443,18,
contraposto ao crédito relativo às retenções que teria sofrido ao receber valores pela
prestação de serviços médicos a pessoas jurídicas.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 96/110, a DRF que jurisdiciona o domicílio da
contribuinte reconheceu a extinção da obrigação tributária principal até o limite de R$
2.952, 83, e homologou a compensação até o limite desse valor.
Do Despacho Decisório depreende-se que a parcela não homologada da compensação
decorre de:
- existência de Declarações de Compensação, autuadas nos processos administrativos
números 16048.00007312008-51 e 16048.00006812008-48, com créditos que se
repetem nesta. Tendo em vista que já houve a utilização desses créditos em comum
naquelas, nesta hão de ser desconsiderados, o que é demonstrado no "COMPARATIVO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO x DIRF", anexado como folhas 80 a 82.
- Na última coluna do "COMPARATIVO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO x DIRF",
anexado como folhas 80 a 82, constam os créditos utilizados na extinção da obrigação
tributária, e foi resultado da comparação entre o Crédito Disponível e o Crédito
Requerido, dos dois o menor, tendo em vista a prevalência volitiva do declarante que, a
seu exclusivo critério, pode utilizar o excedente do crédito para a extinção de outra
obrigação tributária principal. Ou seja, parte do crédito indicado nas DCOMP em
questão ser maior do que aquele confirmado por meio das • DIRF das fontes pagadoras,
não tendo sido apresentados, na manifestação, os correspondentes comprovantes de
retenção;
- O débito deve receber acréscimos legais, tendo em vista que a Declaração de
Compensação foi efetuada em 25 de novembro de 2003 e o vencimento da obrigação
tributária foi em data anterior, 14 de dezembro de 2002, conforme detalhamento
constante no Demonstrativo de Compensação, anexo como folha 85. Ou seja, o débito
deve receber acréscimos legais, pois tem vencimento em data anterior à da apresentação
da Declaração de Compensação.
Dentre as razões de defesa constantes de sua manifestação de inconformidade alega a
interessada estar extinto o crédito tributário nos termos do art. 156, II, do CTN..
Todavia, a extinção dos débitos incluídos em declaração de compensação se submete à
condição resolutória de sua ulterior homologação. Em outras palavras, a extinção ocorre
desde a apresentação da declaração de compensação, mas pode ser revertida, reabrindo-
se a obrigação, com a ocorrência da condição, qual seja: pronunciamento da Receita
Federal em Despacho Decisório não homologando a compensação.
Nesse sentido, dispõe o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, vigente à época da
apresentação da Declaração de Compensação ora em questão:
(...)
A alteração promovida no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, como acima transcrito,
visou garantir a inexigibilidade dos débitos indicados em Declaração de Compensação
enquanto não houvesse decisão administrativa que, fundamentadamente, apreciasse e
considerasse indevida a compensação.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

Por meio da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que também alterou o art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, passou a ser previsto prazo para homologação da compensação
declarada, contado da data de sua entrega:
(...)
No presente caso, a autoridade competente da DRF, dentro do prazo de cinco anos
contados da apresentação da declaração de compensação, cientificou a contribuinte do
Despacho Decisório que homologou apenas parcialmente a compensação declarada.
Remanesce, portanto, devida a parcela não homologada, não se justificando a alegação
da interessada de que teria ocorrido extinção total dos débitos.
Também imprópria se mostra a alegação de que teria ocorrido a decadência, pois esta se
refere ao prazo de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. E, no caso, o crédito
tributário (composto pelo débito indicado na declaração de compensação) já estava
constituído, se não pela declaração de compensação que passou a ter caráter de
confissão a partir da Lei no 10.833, de 2003, por meio da DCTF, instrumento de
confissão de dívida.
Assim, não há que se falar em inércia da autoridade, nem que tenha ocorrido
decadência, pois não se trata aqui de constituição de crédito tributário, mas sim de
análise de declaração de compensação que redundou em sua homologação apenas
parcial, e, como visto, esse último procedimento se deu dentro do prazo legal.
Logo, em nada afeta a decisão da autoridade da DRF a alegação de que já teria
decorrido prazo de 5 anos contados dos fatos geradores dos débitos (relativos a imposto
de renda retido dos cooperados e que deveria ter sido repassado aos cofres públicos,
mas que a contribuinte alega ter compensado com valores de IR que foram dele retido
por pessoas jurídicas a que presta serviços). Isto porque, repita-se, não se trata aqui de
constituição do crédito tributário (lançamento) dos valores devidos pela Cooperativa,
pois esses valores já foram por ela confessados, tanto em DCTF como em Declaração
de Compensação.
Alega, ainda, a interessada ter atendido a todos os requisitos legais, sobretudo os da
Instrução Normativa no 210, de 30 de setembro de 2002, salientando que a "a
controvérsia que persiste nos autos refere-se, exclusivamente, à incompatibilidade
existente entre o valor do crédito pleiteado pela Impugnante em contraste com as
declarações • procedidas pelas fontes pagadoras e no equivocado entendimento fiscal
de que a Impugnante teria pleiteado a compensação de crédito já compensado em
processos administrativos diversos", tanto que no despacho recorrido não há qualquer
questionamento pelo Fisco acerca do procedimento adotado pela impugnante.
Argumenta que não pode ser imputado à interessada o ônus de eventual
descumprimento, ou cumprimento em atraso, das obrigações acessórias devidas pela
fonte pagadora.
Neste ponto, observe-se que a autoridade da DRF não discordou da possibilidade de a
interessada, na qualidade de cooperativa, compensar seus débitos de IRRF com créditos
referentes a retenções que sofreu. Mas, repita-se, não homologou integralmente as
compensações em razão de: a) parte dos créditos já ter sido utilizada em outras
compensações; b) parte dos créditos não ter sido confirmada em DIRF das fontes
pagadoras e c) os débitos sofrerem acréscimos moratórios, pois teriam vencimentos
anteriores à apresentação da declaração de compensação.
Quanto à constatação da autoridade da DRF de parte do crédito também ter sido
indicado em outra declaração de compensação objeto de outro processo, alega a
interessada que tal duplicidade não teria ocorrido, pois se trata de outros créditos, ou
seja, outras retenções efetuadas pelas mesmas fontes pagadoras.
Ocorre que, para comprovar tal alegação, reporta-se apenas a planilhas, cópias de
faturas de sua emissão e aviso de movimentação bancária, sem, contudo, apresentar os
correspondentes comprovantes de retenção. E, como adiante se verá, a possibilidade de
utilização de imposto retido na fonte para fins de compensar outros débitos, submete-se
à existência de tais comprovantes de retenção.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

Sem comprovantes de retenção em valor que suporte o crédito do mesmo tributo (IRRF)
e do mesmo período indicado nas Declarações de Compensação apresentadas, não há
como afastar a constatação fiscal de que o crédito em questão já fora utilizado em outra
compensação. Acerca dos créditos não admitidos porque não contemplados em Dirf e
para os quais não foram apresentados comprovantes de retenção, em que pesem as
objeções da contribuinte, tem-se a observar que, como visto, foi reconhecida no
Despacho Decisório, com base no art 45 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992
(art. 652 do RIR/99), a possibilidade de a cooperativa utilizar a retenção que sofre na
prestação de serviços a pessoas jurídicas, para compensar com imposto que está
obrigada a reter e a recolher, aos cofres públicos, nos pagamentos de rendimentos aos
seus cooperados.
Tal utilização, contudo, condiciona-se, entre outras, à observância do previsto no art. 55
da Lei n ° 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que prevê a necessária apresentação dos
comprovantes de retenção.
De fato, desde a edição da Lei n° 7.450, de 1985, que disciplina a compensação do
IRRF incidente sobre rendimentos computados na declaração, verifica-se que • esta foi
condicionada à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção.
"Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa fïsica ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. " (Destaque acrescido).
Há que se ressaltar, a propósito, que a obrigatoriedade de as pessoas jurídicas de direito
público ou privado fornecerem comprovantes anuais de rendimentos com as respectivas
retenções do Imposto de Renda na Fonte às pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de
serviços, já estava presente desde a promulgação das Leis n° 4.154, de 1962, art. 13, §
2o, e Lei n° 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1°, as quais representam a base legal do
artigo 942 do RIR/99, abaixo reproduzido:
"Art. 942 — As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas
jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à
pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário, até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei n'8.981, de 1995, art. 86). " E, ainda sobre esse tema, o parágrafo segundo do artigo
943, do mesmo Diploma Legal, com fundamento no já citado art. 55 da Lei no 7.450, de
1985, acrescenta que a pessoa jurídica só pode compensar o IRRF na declaração se
possuir os respectivos comprovantes da retenção:
"Art. 943 — omissis § 2° - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou
ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1' e 2° do art. 7°, e no §
1 ° do art. 8° (Lei n° 7.450, de 1985;' art. 55). " (Destaque acrescido).
Ressalte-se que tal condição, isto é, a apresentação dos comprovantes de rendimentos,
considerando ainda o disposto no art. 37 da Lei n ° 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
poderia ser dispensada, se os dados presentes nas Dirf suprissem a falta dos informes de
rendimentos não apresentados pela interessada.
"Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de oficio, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias. "
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

No presente caso, a autoridade da DRF reconheceu, como crédito, valores de IRRF
indicados na declaração de compensação e que foram confirmados em Dirf das fontes
pagadoras. Mas, para os valores não constantes da Dirf e ausente comprovante de
retenção emitido pelas fontes pagadoras, como determina a lei, não há como reconhecer
o crédito pretendido.
Observe-se que faturas emitidas pela própria interessada com indicação do valor dos
serviços e da retenção do imposto na fonte, não atendem perfeitamente a norma contida
no ADN COSIT no 01, de 11/02/1993, na medida que não discriminam as importâncias
relativas aos serviços pessoais, prestados à pessoa jurídica por seus associados das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas, apenas destacam o valor
sobre o qual houve a incidência do imposto, e, ainda que estejam acompanhadas de
extrato de conta bancária indicando crédito em valor líquido, ou seja, total menos o
IRFonte, não são suficientes para suprir a falta de apresentação dos comprovantes de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras, pois inexiste previsão legal para tanto.
Importante, ainda, lembrar que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do
Código de Processo Civil).
In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que, no caso, teria sofrido a
retenção do imposto.
Conclui-se que somente são compensáveis com o IRRF devido pela cooperativa, os
valores efetivamente retidos na fonte e devidamente comprovados, por intermédio de
informes de rendimentos ou por Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte —
Dirf — entregue pelas fontes pagadoras. Ausentes tais comprovantes, não há como
ampliar o direito creditório já reconhecido pela DRF, pois os créditos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública devem estar devidamente comprovados e revestidos de
liquidez e certeza. o Este é o entendimento do antigo Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF),
que assim decidiu:
"COMPENSAÇÃO / RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO — Os créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública,
para ensejarem compensação como forma de extinção da Obrigação Tributária, devem
estar revestidos de liquidez e certeza. Assim, o IRFONTE sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser utilizado Para rins de compensacão ou restituicão, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte paradora
dos rendimentos. " (Ac. N° 101- 95370, Sessão de 27/01/2006, da Primeira Câmara do
1° CC) (Destaques acrescidos).
Reprise-se não ser o eventual descumprimento das obrigações principais e acessórias
pelos tomadores dos serviços (pessoas jurídicas que teriam retido o imposto da
cooperativa interessada) o motivo que impede alterar a homologação parcial da
compensação, mas, isto sim, a falta da prova da efetiva retenção do imposto, nos moldes
determinados pela lei.
Quanto à alegação de extinção da obrigação, na forma do Parecer Normativo n° 01, de
2002, da Coordenação Geral de Tributação, entende a interessada que este "exime
expressamente o contribuinte da exigência do IRRF não recolhido, dos juros e das
penalidades decorrentes do descumprimento das referidas obrigações, no prazo fixado
para a entrega de declaração de ajuste (pessoa fisica) — ocorrido em abril de 2003. "
Equivoca-se a defendente, pois referido Parecer foi emitido para fins de dirimir dúvidas
no âmbito da Receita Federal acerca da responsabilidade tributária, no caso de
pagamento de rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte, quando do
lançamento de ofício.
No presente caso, não se trata de auto de infração, mas de declaração de compensação,
não podendo a Cooperativa alegar que estaria dispensada de recolher o IRRF que
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

indicou como débito em sua declaração de compensação. Como consta do Despacho
Decisório, esse valor foi, inclusive, informado como débito em DCTF às, fls. 15/16) —
declaração que tem caráter de confissão de dívida. Assim, não e o caso de aplicação do
Parecer Normativo invocado, na medida que é indiscutível a existência do débito de
IRRFonte de responsabilidade da própria declarante, centrando-se o litígio apenas na
sua amortização.
De fato, tendo a contribuinte apresentado declaração de compensação para amortizar tal
débito, constatou a autoridade da DRF a existência, suficiência e disponibilidade de
crédito num montante que permitiu extinguir apenas uma parcela do débito,
remanescendo em aberto a diferença entre o valor compensado e o homologado, R$
6.490,35.
Observe-se, ainda, que, sendo a compensação forma de extinção do débito, se a
declaração que veicula ' a compensação somente foi apresentada após vencimento do
débito, quando sobre ele já incidiam encargos moratórios, então a extinção somente será
total se alcançar o débito acrescido de tais acréscimos moratórios - juros e multa de
mora. Acerca da questão assim dispôs a IN SRF 210, de 2002:
"Art. 27. Na compensação a unidade da SRF adotará os seguintes procedimentos:
I — debitar o valor bruto da restituição, acrescido de juros, se cabíveis, ou do
ressarcimento, à conta do tributo ou da contribuição respectiva;
II — creditar o montante utilizado para a quitação dos débitos à conta do respectivo
tributo ou contribuição e dos respectivos acréscimos legais, quando devidos;
III — registrar a compensação nos sistemas de informação da SRF que contenham
informações relativas apagamentos e compensações. " (Destaques acrescidos).
Esse entendimento foi confirmado na IN SRF 460, de 2004:
"Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
§ 12 A compensação total ou parcial de tributo ou contribuição administrados pela
SRF será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais " (Destaques acrescidos).
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de RECEBER a Manifestação de
Inconformidade, por tempestiva e INDEFERIR a solicitação da interessada, para NÃO
RECONHECER direito creditório e NÃO HOMOLOGAR a compensação na parcela
objeto de litígio.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/01/2010 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 322), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
17/02/2010 (e-Fls. 323 a 345).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente:
i.
Reitera os argumentos da Decadência arguidos na Manifestação de
Inconformidade;
ii.
Reafirma a existência do crédito, impugnando os argumentos da DRJ que
considerou imprescindível a informação em DIRF pela fonte pagadora
para o aproveitamento do crédito;
iii.
Alega que “a documentação anexada à Manifestação de Inconformidade
demonstra que, o valor líquido efetivamente recebido pela Cooperativa,
em pagamento vinculado à fatura de prestação de serviço, é diferente do
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

valor bruto cobrado, pelo que se conclui, inequivocamente, que a retenção
aconteceu”;
iv.
Argumenta a inexistência de duplicidade do crédito, tendo em vista a
documentação acostada;
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Prejudicial de Mérito – Arguição de Decadência
Inicialmente, faz-se oportuno manifestar-se acerca da arguição de Decadência.
reiterada pela Recorrente em sede recursal, quanto aos débitos declarados na DCOMP em litígio.
Como se sabe, o débito declarado em DCOMP constitui confissão de dívida, e
instrumento hábil e suficiente para a sua exigência. Ainda, que o prazo para homologação da
compensação é de 05 (cinco) anos contados da sua entrega.
Tais regramentos são previstos nos §5o e §6o da Lei no 9.430/96, a seguir
transcritos:
“§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”
No presente caso não há que se falar em Decadência, no sentido técnico, pois o
crédito tributário já fora devidamente constituído.
O que se poderia questionar seria eventual homologação tácita pelo decurso do
prazo de 05 (anos) previsto no dispositivo acima transcrito. Entretanto, o Despacho Decisório
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté fora emitido dentro do prazo
legal.
Dessa forma, rejeito os argumentos quanto à Decadência.

Do Mérito
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP, decorrente de retenções realizadas na fonte de IRRF cooperativas, relativas aos
meses outubro e novembro de 2002, no valor original de R$ 9.443,18.
Como relatado, a DRF homologou parcialmente a declaração de compensação, no
valor reconhecido de R$ 2.952,83, ante o cotejo entre as parcelas requeridas e as informações
prestadas pelas fontes pagadoras. Ou seja, no Despacho Decisório foi reconhecido o direito à
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

compensação, mas mediante a premissa de que somente seria possível reconhecer as parcelas
informadas em DIRF pelas empresas.
Tal argumento fora reforçado pela DRJ que, mesmo a contribuinte tendo
apresentado outros documentos a fim de comprovar as retenções, entendeu que:
“Ocorre que, para comprovar tal alegação, reporta-se apenas a planilhas, cópias de
faturas de sua emissão e aviso de movimentação bancária, sem, contudo, apresentar os
correspondentes comprovantes de retenção. E, como adiante se verá, a possibilidade de
utilização de imposto retido na fonte para fins de compensar outros débitos, submete-se
à existência de tais comprovantes de retenção.
Sem comprovantes de retenção em valor que suporte o crédito do mesmo tributo (IRRF)
e do mesmo período indicado nas Declarações de Compensação apresentadas, não há
como afastar a constatação fiscal de que o crédito em questão já fora utilizado em outra
compensação. Acerca dos créditos não admitidos porque não contemplados em Dirf e
para os quais não foram apresentados comprovantes de retenção, em que pesem as
objeções da contribuinte, tem-se a observar que, como visto, foi reconhecida no
Despacho Decisório, com base no art 45 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992
(art. 652 do RIR/99), a possibilidade de a cooperativa utilizar a retenção que sofre na
prestação de serviços a pessoas jurídicas, para compensar com imposto que está
obrigada a reter e a recolher, aos cofres públicos, nos pagamentos de rendimentos aos
seus cooperados.”
Além disso, a DRJ destacou que:
Observe-se que faturas emitidas pela própria interessada com indicação do valor dos
serviços e da retenção do imposto na fonte, não atendem perfeitamente a norma contida
no ADN COSIT no 01, de 11/02/1993, na medida que não discriminam as importâncias
relativas aos serviços pessoais, prestados à pessoa jurídica por seus associados das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas, apenas destacam o valor
sobre o qual houve a incidência do imposto, e, ainda que estejam acompanhadas de
extrato de conta bancária indicando crédito em valor líquido, ou seja, total menos o
IRFonte, não são suficientes para suprir a falta de apresentação dos comprovantes de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras, pois inexiste previsão legal para tanto.

Quanto a primeira controvérsia, importante mencionar que a Súmula no 143,
recentemente editada pelo CARF, solidificou o entendimento de que o comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora não é o único meio hábil a comprovar a retenção na
fonte.
Desse modo, como a contribuinte apresentou junto à Manifestação de
Inconformidade vasta documentação probatória a fim de comprovar as retenções, tais
documentos poderiam até serem considerados no exame do crédito.
Contudo, o presente crédito esbarra na questão da natureza jurídica dos
pagamentos, e consequentemente na verificação se as retenções na fonte são devidas ou não,
para fins de aproveitamento da compensação prevista no artigo 45, §1o, da Lei no 8.541/92.
Na peça recursal, a contribuinte alega que o prestador de serviço de medicina é o
próprio médico, e não a cooperativa. E que, nas cooperativas de trabalho médico, o seu caráter
representativo consiste em angariar pacientes aos seus cooperados, visando otimizar a inclusão
de tais profissionais ao mercado econômico. Conclui entendendo que, como sociedade
cooperativa, sujeita-se à retenção do IR prevista na legislação supracitada, exatamente por
intermediar os serviços médicos prestados pelos seus cooperados aos usuários.
Passemos à análise dessa matéria.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a
1.096 do Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a
Lei no 5.764, de 1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social" e serão contabilizados e m separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada p ela Medida Provisória no 2.168 - 40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de
seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos
associados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que
isso seja previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]Art. 111.
Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados entre a
cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas
cooperativas entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos
sociais. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação com
terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas deverão recolher o IRPJ sobre o resultado
positivo das operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo,
isto é, serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
Inclusive, essa matéria, há muito está sedimentada no âmbito da Administração
Tributária, sendo objeto de diversas Soluções de Consulta emanadas da Receita Federal.
Tais normas estabelecem que as receitas obtidas por entidades como a Recorrente, na
condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos
pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-pagamento (pagamentos mensais
a valores fixos), não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda, conforme
previsão d o art. 647 do RIR/99. Vejamos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE SAÚDE -
RETENÇÃO.
Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a contratos que 34 estipulem
valores fixos de remuneração, independentemente da utilização dos serviços pelos
usuários da contratante (segurados).
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
As receitas obtidas pela consulente, na condição de operadora de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos pactua dos com pessoas jurídicas na modalidade pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista no art. 647 do RIR/1999.
Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas ela pessoa jurídica, relativas a
serviços pessoais que lhe forem prestados pelos associados da cooperativa ou colocados
à disposição, estarão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e
meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/1999.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 59 de 30 de Dezembro de 2013
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte. As
importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a serviços
pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652
do Regulamento do Imposto de Renda. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9. 656/1998,
art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
No caso dos autos, observa-se que as faturas apresentadas pela Recorrente, junto à
Manifestação de Inconformidade, deixam claro tratar-se de atos não cooperativos, pois
demonstram o pagamento de mensalidade e inscrição, na modalidade pré-pagamento.
Portanto, revela-se incabível o reconhecimento do crédito em litígio, haja vista que, em
casos tais, as compensações somente são autorizadas com créditos do imposto retido
sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços pessoais
prestados pelos cooperados ou colocados à disposição. Assim, o referido crédito não
possui os atributos de liquidez e certeza previstos no Art. 170, CTN.
Destaca-se que os valores retidos sobre as receitas oriundas dos contratos de planos de
saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, poderiam ter sido utilizados tão
somente na apuração do IRPJ devido ou do saldo negativo apurados ao final do período-
base em que ocorrida a respectiva retenção.

No caso dos autos, observa-se que as faturas apresentadas pela Recorrente, junto à
Manifestação de Inconformidade, deixam claro tratar-se de atos não cooperativos, pois
demonstram o pagamento de mensalidade e inscrição, na modalidade pré-pagamento.
Portanto, revela-se incabível o reconhecimento do crédito em litígio, haja vista
que, em casos tais, as compensações somente são autorizadas com créditos do imposto retido
sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços pessoais prestados pelos
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

cooperados ou colocados à disposição. Assim, o referido crédito não possui os atributos de
liquidez e certeza previstos no Art. 170, CTN.
Destaca-se que os valores retidos sobre as receitas oriundas dos contratos de
planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, poderiam ter sido utilizados tão
somente na apuração do IRPJ devido ou do saldo negativo apurados ao final do período-base em
que ocorrida a respectiva retenção.
Por fim, importante consignar que esse entendimento vem sendo aplicado em
diversos julgados do CARF, inclusive recentemente nesta Turma, conforme acórdãos a seguir
colacionados:
Numero do processo: 10865.720044/2009-80
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 22 de julho de 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a
este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do crédito. Uma vez não
comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito nem tampouco se homologam
as compensações requeridas.
COOPERATIVA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. PREÇO PRÉ-ESTABELECIDO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE IR. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas auferidas por conta da venda de planos de saúde, na modalidade de preço
pré-estabelecido, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral.
É indevida a retenção do imposto renda sobre rendimentos recebidos em decorrência de
contratos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido. Referidos
ingressos não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
profissionais, além de não haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços
prestados pelos cooperados. A homologação das compensações requeridas nos moldes
do § 1o do art. 652 do RIR/1999 somente são autorizadas com créditos do imposto
retido sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços pessoais
prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Numero da decisão: 1401-005.727
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votou
pelas conclusões o conselheiro André Severo Chaves. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro José Roberto Adelino da Silva. (assinado
digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro
Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia
Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).
Nome do relator: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Numero do processo: 13609.721859/2016-24
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 22 de julho de 2021
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período.
Numero da decisão: 1301-005.478
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente) Rafael Taranto Malheiros - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva Leite, Jose Eduardo
Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild, Rafael
Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Nome do relator: Rafael Taranto Malheiros
Numero do processo: 13609.720567/2010-89
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 06 de outubro de 2020
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à retenção do IR na
fonte.
Numero da decisão: 1003-001.936
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carmen Ferreira Saraiva - Presidente (documento
assinado digitalmente) Bárbara Santos Guedes - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Nome do relator: Bárbara Santos Guedes

Conclusão
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.004847/2003-48

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital